Tribunal: TJDFT
Processo: 0733617-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733617-98.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CRISTINA DA CUNHA MANTOVANI AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. M. A., menor impúbere, representado por sua genitora MARCIA CRISTINA DA CUNHA MANTOVANI, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0733489-75.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor da ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 207184580 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento pelo método da Terapia Intensiva Therasuit, por entender que não vislumbra ilegalidade na negativa efetivada pela requerida. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que possui diagnóstico clínico de Encefalopatia crônica não evolutiva (do tipo paralisia cerebral), antecedente de complicações da prematuridade, epilepsia focal estrutural, estrabismo, hipotonia axial significativa, dupla hemiparesia mista (espasticidade+distonia) de predomínio em membros inferiores e atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor. Ressalta que, em razão do seu quadro clínico, necessita do tratamento de fisioterapia intensiva THERASUIT. Pondera que não há qualquer pedido de fornecimento de órtese, pois a clínica se responsabiliza em fornecer o macacão terapêutico ortopédico, também conhecido como órtese dinâmica flexível, de acordo com a necessidade do paciente. Acrescenta que o método “Therasuit” se constitui em um tipo de fisioterapia, e que é ponto pacífico que há cobertura contratual para a fisioterapia em seu plano de saúde. Defende que o rol de procedimentos elencados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é exemplificativo e não taxativo, colacionando julgados neste sentido. Aduz que o relatório médico juntado nos autos atesta que tal terapia deve ser iniciada com urgência. Com base nestes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada disponibilize a realização do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, por meio de disponibilização de clínica credenciada ou subsidiariamente, pelo reembolso integral do tratamento em outra clínica. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal e, consequentemente, a reforma do r. decisum. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 207184580). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O autor é menor impúbere, e apresenta os seguintes diagnósticos: Encefalopatia crônica não evolutiva (do tipo paralisia cerebral), antecedente de complicações da prematuridade, epilepsia focal estrutural, estrabismo, hipotonia axial significativa, dupla hemiparesia mista (espasticidade+distonia) de predomínio em membros inferiores e atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor, conforme relatório médico acostado sob o ID 62841326, pág. 3, tendo sido indicada a fisioterapia pelo método de Therasuit. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento médico indicado ao autor, menor impúbere. Considerado que agravada é entidade de autogestão, a relação jurídica existente entre as partes não se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nessa senda, devem ser observados também os ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pelas Resoluções Normativas 424/2017 e 465/2021 da ANS, que, respectivamente, dispõem sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória. Nesse contexto, o artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998 exclui das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Em harmonia com o dispositivo legal em questão, a Resolução Normativa ANS n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, de forma expressa, igualmente exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de próteses e órteses, nos seguintes termos: Art. 4o Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições: VI - órtese: material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido; (...) Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita; (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; Em consulta na internet1, o método de Therasuit possui a seguinte definição: O TheraSuit é um programa intensivo individual elaborado a partir de avaliação específica e minuciosa para a identificação dos reais déficits do paciente. Com a duração de 3 ou 4 semanas, sessões diárias de 3 horas, o treinamento do paciente com os recursos do TheraSuit potencializam o ganho de força, funcionalidade, endurecimento, coordenação e equilíbrio. A veste TheraSuit é uma órtese dinâmica, constituída de cordas elásticas específicas e antialérgicas, ajustadas de acordo com a necessidade do paciente. A veste auxilia emitindo informações contínuas dos proprioceptores do alinhamento correto. Assim são inibidos movimentos reflexos e há uma maior permanência no padrão postural mais próximo do normal, aprendendo ou reaprendendo alguns movimentos. Com o auxílio da veste o tronco ganha maior estabilidade e coordenação das extremidades. (grifo nosso) Com efeito, a órtese necessária para a realização da terapia Therasuit recomendada ao autor não está relacionada ao procedimento cirúrgico, não sendo necessário para a colocação ou remoção a realização de ato cirúrgico. A agravada não autorizou o tratamento em reabilitação intensiva (fisioterapia) pelo método Therasuit, com a justificativa de que as órteses de tira externa não possuem cobertura obrigatória por utilizarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico (ID 207183890 do processo originário). Verifica-se nos autos de origem que não consta dos termos do contrato firmado entre partes (ID 207183884 dos autos de origem) a contratação específica para a ampliação do rol dos procedimentos. Dessa forma, considerando a permissão legal de exclusão da obrigação de fornecimento de órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, observa-se que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não pode ser considerada ilícita ou abusiva. Ademais, em 22 de setembro de 2022, foi publicada a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS. Dessa feita, ficou consolidado, pela legislação de referência, que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não ostenta natureza taxativa, mas apenas exemplificativa, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quanto atendidos critérios legais estabelecidos. Consequentemente, cabe à operadora do plano de saúde demonstrar a ausência de eficácia do exame, tratamento ou procedimento prescrito ou a inexistência de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, e sejam aprovadas também no Brasil. Registra-se que o tratamento de Therasuit consiste em terapia experimental ainda não ratificada pelo órgão setorial competente – ANS – tampouco reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina- CFM, que definiu, no Parecer CFM 14/2018, o caráter experimental da citada terapia. Ressalta-se ainda que a Nota Técnica 9.666, elaborada pelo NATJUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit). No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (É) lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. A jurisprudência desta e. Corte, inclusive desta Turma, vem entendendo pela ausência de ilicitude na negativa de cobertura perpetrada pela operadora do plano de saúde referente ao método Therasuit, conforme pode se verificar dos seguintes precedentes: Acórdão 1826944, 07479708020238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1822175, 07186907120228070009, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1604066, 07099108820218070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, em pese o grave estado de saúde do menor, a inexistência de comprovação da eficácia da terapia prescrita, não obriga a cobertura do tratamento pela operadora de planos de assistência à saúde, em conformidade com o citado §13, inciso I, do artigo 10 da Lei no 9.656/1998. Portanto, não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante na inicial da demanda de origem, uma vez que o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit é experimental, aliado ao fato de que o fornecimento da órtese necessária ao tratamento não está albergado pelas normas de regência, não merece prosperar a pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024 às 13:37:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________ 1 https://prosense.com.br/tratamentos-por-disfuncoes/metodo-therasuit/